Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-31.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705561-31.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: NILVA MARIA DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 78221309. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator